Tribunal: TJDFT
Processo: 0705210-64.2024.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRELIMINAR. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO MP. NÃO VINCULA O JUIZ. REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. TESTE DE ALCOOLEMIA. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA TERMO DE CONSTATAÇÃO. ERRO MATERIAL. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO.
I - Nos termos do art. 385 do CPP, recepcionado pela Constituição Federal, o Juiz não está vinculado ao pedido de absolvição formulado pelo órgão acusador, podendo proferir sentença condenatória quando o acervo probatório é suficiente para a certeza da autoria delitiva.
II - O crime de embriaguez ao volante é formal e de perigo abstrato, consumando-se com a simples conduta de conduzir veículo automotor, após a ingestão de bebida alcoólica.
III - Após a Lei no 12.760/2012, a alteração da capacidade psicomotora para a direção de veículo automotor poderá se dar por variados meios de prova, inclusive pelas declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.
IV - O mero erro material no termo de constatação ao não acusar o odor etílico não é capaz de elidir o robusto acervo probatório que atesta a autoria do delito, mormente quando os depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais relatam sua presença e confirmam a apreensão da ré em evidente estado de embriaguez.
V - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
VI - Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovidos.